Tribunal: TJDFT
Processo: 0732281-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732281-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: MARIA ANTONIA SOARES LIMA, DILMA GONCALVES DE CASTRO, WEMERSON GONCALVES DA SILVA LIMA, LEILA GONCALVES GOMES, MARCIA SUARES DA SILVA, KRISDIENN SUARES LIMA, LUZIA CRISTINA SUARES LIMA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA (TERRACAP) contra decisão (id. 134889189 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo no 0700196-34.2022.8.07.0018, determinou a exclusão do DISTRITO FEDERAL do cadastro processual e acolheu parcialmente a preliminar de ilegitimidade ativa, possibilitando aos autores a emenda a petição inicial para o saneamento dos vícios apontados, no prazo de quinze dias, sob pena de extinção do processo. Opostos embargos de declaração, estes foram conhecidos, mas rejeitados (id. 135908841 dos autos principais). Em linhas gerais, a agravante defende a inclusão do DISTRITO FEDERAL no polo passivo da demanda em razão de a autorização da ocupação ter se dado originalmente com a extinta Fundação Zoobotânica, cujas atribuições foram integradas à Secretaria de Agricultura do Distrito Federal (SEAGRI). Além do mais, afirma que a situação fundiária da unidade descrita como 48, CAUB II, é formada de duas partes, sendo uma delas de propriedade da TERRACAP, e a outra de propriedade do DISTRITO FEDERAL. Em relação ao segundo ponto, sustenta que diante do acolhimento, ainda que parcial, da preliminar de ilegitimidade ativa, outra solução não haveria senão a de extinção do feito, e não facultar aos autores a possibilidade de emenda a inicial após a estabilização da lide. Faz menção ao disposto no art. 329, inciso II, do CPC, ressaltando que após a citação é defeso ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir sem o consentimento do réu. Esclarece que, ao se permitir a inclusão de autores e a juntada de documentos, permite-se, por conseguinte, a modificação do pedido, para definir a quem e em que medida deve ocorrer o pagamento por eventual desapropriação. Colaciona jurisprudência de apoio a sua tese. Nesses termos, em síntese, requer o deferimento do efeito suspensivo ativo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de que seja determinada a inclusão do DISTRITO FEDERAL no polo passivo da demanda, bem como seja extinto o processo sem julgamento do mérito. Preparo (id. 39706772). É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. Oportuna a transcrição parcial da decisão recorrida: I – Trata- se de ação ajuizada por MARIA ANTÔNIA SOARES LIMA, DILMA GONÇALVES DE CASTRO, WEMERSON GONÇALVES DA SILVA LIMA e LEILA GONÇALVES GOMES em desfavor de TERRACAP – COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA, postulando os autores a condenação da ré ao pagamento de indenização por desapropriação indireta de área de 6,06,15 hectares, mais indenização por danos morais de R$ 200 mil. Segundo o exposto na inicial, os autores são titulares, por sucessão, dos direitos sobre área denominada Combinado Agrourbano de Brasília – CAUB II, unidade residencial n. 48, com área total de 6,15,06 hectares. Dizem que foi firmado contrato entre Pedrolina Gonçalves da Silva e a TERRACAP em 9/8/1988. Em 8/12/1993, a TERRACAP recebeu ofício informando sobre providências para implantação de programa de assentamento de baixa renda. Após levantamento dos custos, foi publicado em 3/3/1994 decreto que declarou de utilidade pública para fins de desapropriação os direitos de arrendamento ou concessão de uso e as benfeitorias existentes no CAUB I e II. Após o decreto, diante da necessidade de expropriação da chácara n. 48 do CAUB II, a TERRACAP foi informada sobre o falecimento de Pedrolina Gonçalves da Silva, ocorrido em 23/5/1994. Conforme apurado pela Administração, as benfeitorias foram avaliadas em 2.157,67 URVs, sendo oferecido o pagamento mediante depósito do valor. Foi requerida imissão de posse e liberação dos valores ofertados. Mesmo sem a realização do depósito, a TERRACAP se imitiu na posse do imóvel, o que caracteriza desapropriação indireta. Em 5/7/1994 foi expedida autorização para levantamento de quantia em favor dos herdeiros. Em 20/9/1994 a TERRACAP informou que o valor a ser pago aos expropriados seria de R$ 14.277,35. O inventariante encaminhou pedido de formalização de acordo à TERRACAP. Em 1997 a TERRACAP apresentou laudo de avaliação apurando o valor de R$ 2.370,00 a ser pago aos herdeiros. Em 2004 foi elaborado laudo de vistoria, constatando-se que o lote 48 fora expropriado e implantada no local a cidade do Riacho Fundo II. Ressaltam que tramitou ação de desapropriação perante a 2a Vara da Fazenda Pública, na qual foi nomeado perito para promover avaliação do bem, o que não chegou a ser realizado. O processo restou extinto em razão da desistência manifestada pela TERRACAP. Destacam que houve o confisco do imóvel pela TERRACAP, sem o pagamento respectivo, embora tenham sido apresentados diversos pedidos de pagamento no curso do processo. Afirmam não haver dúvida do apossamento administrativo promovido pela TERRACAP. Apontam que a empresa agiu com má fé na ação de desapropriação anterior, anunciando acordo administrativo inexistente. Quando houve a desistência, a TERRACAP já havia se imitido na posse. Além disso, a TERRACAP induziu o Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília a erro. Alegam que a prescrição é vintenária e não se operou. Dizem ser necessária apuração do valor da indenização. Acrescentam que sofreram danos morais pela frustração e angústia causada pela TERRACAP. Citada, a TERRACAP contestou (ID 116377266). Preliminarmente, apresentou impugnação à gratuidade de Justiça. Além disso, apontou ilegitimidade ativa e a necessidade de inclusão do DISTRITO FEDERAL na lide. No mérito, arguiu a prescrição da pretensão dos autores. Prosseguindo, disse que a extinta Fundação Zoobotânica do Distrito Federal – FZDF celebrou contrato de concessão de uso do imóvel com Petrolina Gonçalves da Silva em 1988. Em 1994 a área foi declarada de utilidade pública para fins de desapropriação. No curso da ação de desapropriação ajuizada à época, houve desistência em razão de decisão do CONAD para restituição à Administração das chácaras da zona rural dos CAUBs que não haviam sido expropriadas. Disse que os pedidos de indenização encaminhados pelos herdeiros foram negados pela TERRACAP. Afirmou que em recente vistoria se apurou que a área em questão corresponde às atuais QC 03 e 04 do Riacho Fundo II, sendo áreas de titularidade da TERRACAP e do Distrito Federal. Aduziu que os autores não detêm direito sobre a área. Destacou que o contrato firmado com a FZDF consistiu em mera autorização para ocupação da área, mas não induz à posse. Em réplica, os autores pugnaram pela rejeição das preliminares e da prescrição, bem como reiteraram as razões expostas na inicial. Acrescentaram documentos. A TERRACAP se manifestou a respeito em ID 12080395. Intimado, o DISTRITO FEDERAL se manifestou em ID 124556422, afirmando não haver interesse do ente público no processo. As partes se manifestaram em seguida sobre os documentos acostados pelo DISTRITO FEDERAL. A seguir, os autos vieram conclusos. (...) DISTRITO FEDERAL III – A TERRACAP requereu a inclusão do DISTRITO FEDERAL no polo passivo, sob o fundamento de que o ente federado é titular de parte da área destinada à implementação do Riacho Fundo II, além do que a autorização para ocupação foi expedida pela extinta Fundação Zoobotânica do Distrito Federal. Não obstante o requerimento da TERRCAP, não é o caso de se reconhecer legitimidade do DISTRITO FEDERAL para figurar na lide. O caso envolve pedido indenizatório decorrente de desapropriação levada a efeito pela TERRACAP. O imóvel em questão foi registrado e loteado pela TERRACAP, tanto que a empresa, anteriormente, chegou a ajuizar ação de desapropriação, que acabou extinta por desistência. Como observado pelo DISTRITO FEDERAL, a TERRACAP doou lotes para o ente federado, mas isso ocorreu após a desapropriação discutida nesta demanda. Sendo assim, não se justifica a inclusão do DISTRITO FEDERAL no polo passivo. Em vista disso, INDEFERE-SE o pedido da TERRACAP para inclusão do DISTRITO FEDERAL como litisconsorte passivo. Preclusa esta decisão, exclua-se o DISTRITO FEDERAL do cadastro processual. Ilegitimidade ativa IV – Inicialmente, observa-se que os autores ajuizaram outra ação idêntica a esta, processo 0700866- 09.2021.8.07.0018, que tramitou perante este Juízo e restou extinto sem julgamento de mérito, conforme sentença ID 116381490, p. 81. No processo anterior, foi reconhecida falha na demonstração da legitimidade ativa dos requerentes, conforme exposto na decisão ID Num. 116381490 - Pág. 63: Os autores ajuizaram a ação alegando ser sucessores de Pedrolina Gonçalves da Silva, que firmou o contrato de concessão de uso do imóvel com a FZDP e, em tese, era a credora habilitada a receber a indenização pela desapropriação realizada. Após o falecimento de Pedrolina Gonçalves da Silva foi aberto processo de inventário (processo 19629/94), que tramitou perante a 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Não obstante a afirmação dos autores de que o inventário foi encerrado, não foi apresentada cópia do processo, mas apenas alguns documentos esparsos, como um alvará concedido ao então inventariante, José Osmar Gonçalves da Silva, para receber uma determinada importância em nome dos herdeiros referente à desapropriação. Não há, contudo, informação se o valor da desapropriação integrou o acervo hereditário e foi objeto da partilha, nem consta relação de todos os herdeiros. Assim, impõe-se a regularização da legitimidade dos autores, para fins de averiguação da condição de sucessores de Pedrolina Gonçalves da Silva. Note-se que a autora LEILA GONÇALVES GOMES também deverá regularizar sua identificação, pois os documentos ID 84238201 não permitem a verificação de seu vínculo de parentesco com Pedrolina Gonçalves da Silva. Diante da inércia dos autores em atenderem ao comando dessa decisão, o processo restou extinto sem julgamento de mérito. A mesma questão se repete nesta ação, com preliminar de ilegitimidade ativa. No tocante à ilegitimidade ativa fundada na ausência de comprovação da propriedade do bem expropriado, não procede a alegação. A verificação se os autores são ou não titulares do direito ao recebimento da indenização insere-se no contexto do mérito da demanda, visto que torna necessária avaliação sobre a titularidade do bem cedido pela FZDP a Pedrolina Gonçalves da Silva. Por isso, não é possível o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa sob tal fundamento. Já quanto à alegação de que os autores não comprovaram a condição de sucessores da titular do imóvel, a questão merece análise mais detida. A petição inicial elenca como autores MARIA ANTÔNIA SOARES LIMA, DILMA GONÇALVES DE CASTRO, WEMERSON GONÇALVES DA SILVA LIMA e LEILA GONÇALVES GOMES, na condição de sucessores de Pedrolina Gonçalves de Lima. Não obstante, figuram também cadastrados como autores MARCIA SUARES DA SILVA, KRISDIENN SUARES LIMA e LUZIA CRISTINA SUARES LIMA. MÁRCIA SUARES DA SILVA era casada com José Osmar Gonçalves Lima, que também era filho de Pedrolina Gonçalves de Lima e faleceu em 17/7/2018. KRISDIENN SUARES LIMA e LUZIA CRISTINA SUARES LIMA eram filhas de José Osmar – o qual deixou ainda outros quatro filhos. Nesse quadro, é necessário que os autores esclareçam, primeiro, se os herdeiros de José Osmar Gonçalves Lima também integram a lide como autores. Nessa hipótese, será necessário esclarecer se já houve partilha dos bens de José Osmar. Em caso negativo, todos os herdeiros dele deverão compor o polo ativo, como litisconsortes. Caso tenha sido aberto processo de inventário dos bens por ele deixados, deverá ser apresentada cópia dos respectivos autos. Caso os herdeiros de José Osmar Gonçalves Lima não venham a integrar a lide, deverá haver a exclusão deles do cadastro processual, bem como a retificação do pedido para exclusão do quinhão conferido a José Osmar na partilha dos bens deixados por Pedrolina Gonçalves da Silva. Ainda, deverão os autores apresentar cópia integral do processo de inventário dos bens de Pedrolina Gonçalves da Silva (processo 18804/94, que tramitou perante a 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília), visto que os documentos daquele processo anexados a partir de ID 119205160 não são suficientes, pois sequer consta a sentença proferida, tampouco certidão de trânsito em julgado e outros atos relevantes. V – Nesses termos, ACOLHE-SE parcialmente a preliminar de ilegitimidade ativa para determinar a realização de EMENDA por parte dos autores para saneamento dos vícios apontados, no prazo de QUINZE DIAS, sob pena de extinção do processo. (id. 134889189 dos autos principais) Com efeito, em relação ao primeiro ponto – inclusão do DISTRITO FEDERAL no polo passivo da demanda -, muito embora a decisão recorrida tenha condicionado a exclusão do ente federativo à preclusão do ato processual, preclusão esta obstada em razão da interposição do presente recurso, é certo que a continuidade do andamento processual sem a definição a respeito da existência, ou não, do litisconsórcio passivo necessário, tem o condão de trazer prejuízos à marcha processual, e, por conseguinte, às partes e à própria estrutura do Poder Judiciário. Desse modo, a despeito da necessidade de uma análise mais detida sobre os argumentos do agravante relacionados à inclusão do ente distrital no polo passivo da demanda, mostra-se prudente e razoável o sobrestamento do andamento processual do feito de origem, viabilizando, inclusive, o efetivo contraditório em sede recursal. Não bastasse, no que diz respeito ao segundo ponto – possibilidade de emenda a inicial após a citação -, cumpre salientar que, nos termos do art. 329, inciso II, do CPC, o autor somente poderá aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir com o consentimento do réu. Sobre o tema, a propósito, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. APRESENTAÇÃO DE DEFESA. AMPLIAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE REQUERIDA PELO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA MANIFESTAÇÃO. ESTABILIZAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. 1. O deferimento da ampliação do polo ativo da ação após a insurgência expressa constante da defesa do réu e sem o seu consentimento, viola o princípio da estabilização objetiva e subjetiva do processo. 2. Isso porque a ampliação do polo ativo exigirá, também, a ampliação da causa de pedir e do pedido, atividades sabidamente vedadas após a definitiva formação da relação jurídico-processual com o comparecimento espontâneo do réu e oferecimento da resposta. 3. Recurso provido. (Acórdão 1367011, 07173298020218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco, ainda, que, em relação a juntada de documentos, incumbe ao autor a assim proceder, em regra, por ocasião da petição inicial (art. 434, CPC), sem prejuízo de, em qualquer tempo, juntar outros documentos ao processo, desde que novos, a teor do disposto no art. 435 do CPC. Na situação em apreço, ao menos em um juízo de cognição superficial, observo que a decisão agravada, conquanto tenha acolhido parcialmente a preliminar de ilegitimidade ativa, permitiu aos autores, mesmo após estabilizada a demanda, a apresentação de documentos (cópia integral de processo de inventário) aptos a comprovar a qualidade de sucessores dos bens de Petrolina Gonçalves da Silva, bem como autorizou a modificação do pedido inicial (exclusão do quinhão conferido a José Osmar), e também conferiu a possibilidade de os autores confirmarem, ou não, se os herdeiros de José Osmar Gonçalves integram, ou não, a lide, procedendo com a respectiva exclusão em caso negativo. Ainda em uma análise perfunctória, embora os herdeiros de José Osmar Gonçalves tenham sido mencionados na petição inicial, e, aliás, tenha outorgado procuração nos autos, estes não foram incluídos dentre os autores da demanda, inviabilizando, em princípio, a sua inclusão após a estabilização da lide sem o consentimento da parte ré. Diante desse cenário haurido de um juízo provisório e incipiente, atribuo certa relevância à argumentação esposada pelo recorrente, a justificar, em acréscimo ao fundamento referente ao ponto de número um, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, de modo a permitir uma análise mais aprofundada e detida da questão oportunamente, sobretudo após estabelecido o regular contraditório nesta instância recursal. Com esses fundamentos, sem prejuízo de refluir desse entendimento por ocasião do julgamento de mérito do recurso, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora